Tribunal: TJES
Processo: 0000448-04.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-04.2017.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO AZEVEDO GODOY e outros (2)

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para a condenação. O órgão ministerial sustenta que a autoria restou demonstrada, notadamente pelo depoimento das vítimas e do menor infrator que inicialmente mencionou os acusados, embora tenha se retratado em Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do in dubio pro reo determina que, na ausência de provas inequívocas da autoria delitiva, deve prevalecer a presunção de inocência do acusado.

4. O reconhecimento de autoria com base exclusivamente em depoimentos extrajudiciais contraditórios e retratados em Juízo não se presta a embasar uma condenação penal.

5. Nos crimes patrimoniais, embora a palavra da vítima tenha especial relevância, esta deve estar em harmonia com um conjunto probatório sólido, o que não se verifica no caso concreto.

6. O depoimento do menor infrator, principal elemento que vinculava os réus ao delito, foi desqualificado em Juízo, onde ele negou a versão anteriormente apresentada à polícia e afirmou que mencionou os acusados por medo.

7. O magistrado sentenciante, por estar mais próximo da produção da prova, possui melhores condições para avaliar a credibilidade das testemunhas e demais elementos probatórios, sendo imprescindível a valorização de sua análise sobre a insuficiência das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição do réu quando não há prova inequívoca de sua participação no crime.

2. Declarações extrajudiciais contraditórias e posteriormente retratadas não podem fundamentar uma condenação penal.

3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem relevância, mas deve estar respaldada por um conjunto probatório sólido e coerente.

4. O juiz natural da causa deve ter sua análise das provas valorizada, pois tem contato direto com sua produção e pode aferir melhor sua credibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, III e IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12.06.2023; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000448-04.2017.8.08.0058

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: BRUNO AZEVEDO GODOY E MATHEUS JOSÉ GOMES MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de fls. 478/481v do ID 11391152 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
BRUNO AZEVEDO GODOY
e
MATHEUS JOSÉ GOMES MACHADO
do crime tipificado no art. 155, § 4º, III e IV (duas vezes), do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 11391158, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
tanto em fase policial, quanto em sede instrutória, as testemunhas e os informantes foram cruciais em aferir a materialidade e autoria do delito;
(ii)
“
principalmente em crimes patrimoniais que são normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância e pode embasar condenação se uniformes e coesas as declarações prestadas e em consonância com outros elementos de prova
”; e
(iii)
o julgador deixou de valorar os elementos que apontam à prática do delito, notadamente o depoimento do menor infrator, que “
apesar de ter apresentado relatos contraditórios
”, identificou claramente os demais autores do delito.

Contrarrazões apresentadas, respectivamente, aos IDs 11391160 e 11391161, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11948956, oportunidade em que opina pelo
não provimento
do recurso, eis que “
não se revela possível comprovar a prática do crime de furto pelos réus, ante a ausência de provas judicializadas da conduta antijurídica atribuída na denúncia
”.

Na origem, trata-se de denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora apelados, onde narra (fls. 02/03 do ID 11391152):

“(...) na data de 09/03/2017, durante a madrugada, na Avenida Anísio Ferreira da Silva, centro de Ibitirama/ES, durante a recente crise de segurança pública enfrentada pelo Estado, os denunciados, em comunhão de desígnios, agindo com animus furandi, em concurso com mais elementos ainda não identificados e com emprego de chave falsa, subtraíram dois estabelecimentos comerciais pertencentes as vítimas José Alfredo de Almeida, Ramon de Paula Vargas Lemos e seu sócio Wilschardson Mendonça de Paula, causando enorme prejuízo financeiro.

Segundo se apurou, no dia dos fatos os denunciados, chegaram em veículos, munidos de uma chave “micha” abriram o trailer pertencente a vítima José Alfredo e de lá subtraíram uma televisão Samsung 43 polegadas, um aparelho receptor de sinal de satélite DUAL-SAT-BLAYDE, uma máquina de moer cana, 06 (seis) aparelhos receptores de satélite, Show Boxs, 01 (um) aparelho receptor de satélite mosca bravíssimo, cerca de 15 (quinze) óculos, 12 (doze) carteiras tipo porta notas, 25 (vinte e cinco) caixas de chiclete trident, 15 (quinze) caixas de pastilhas HALLS, diversos pacotes de chips, batatas fritas, chiclete, babalu, cerca de trezentos e cinquenta reais em cédulas e moedas, dezessete moedas de um real alusivas às olimpíadas e um aparelho notebook, marca ayce, cor azul.

Não contentes e, seguindo o mesmo modo de agir, adentraram ao estabelecimento comercial denominado “Loja Compraqui”, pertencente a Ramon de Paula Vargas Lemos e seu sócio Wilschardson Mendonça de Paula, furtando em dito local pelo menos 20 (vinte) aparelhos celulares, 02 (dois) tablets, 03 (três) câmeras digitais, 40 (quarenta) relógios, pen drive, cartões de memória, películas para telefone celular, batons e estojos de maquiagem, 05 (cinco) pares de botas femininas, 90 (noventa) óculos de sol, bem como pouco mais de seiscentos e cinquenta reais. (...)”

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que, em Juízo, não foram colhidas provas suficientes que indicassem a provável participação dos réus no crime imputado na exordial acusatória, o Magistrado de primeiro grau entendeu por absolvê-los, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De uma detida análise dos autos e das provas produzidas, depreende-se que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a
autoria
.

De início, cumpre ressaltar o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentados pelas testemunhas (TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12.06.2023).

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, precipuamente em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria do delito imputado aos acusados.

A análise aprofundada do conjunto probatório revela que não há elementos que demonstrem, com o grau de certeza exigido, a participação dos acusados nos furtos descritos na exordial acusatória.

Isto porque, observa-se substancial inconsistência nos depoimentos prestados em Juízo – em especial das testemunhas Wellington Veiga da Silva, vulgo “
Estrela
”, e Otair André de Oliveira Júnior, vulgo “
Juninho
” –, que, quando comparados com os testemunhos colhidos em sede instrutória, tornam-se ineficientes para embasar qualquer condenação.

Com efeito, é perceptível que os depoimentos prestados
pelas
vítimas
Ramon de Paula Vargas e Wilschardson Mendonça de Paula foram baseados em alegações feitas por Wellington Veiga da Silva, vulgo “
Estrela
”, e Otair André de Oliveira Júnior, vulgo “
Juninho
”, sobre os denunciados perante autoridade policial, que não foram confirmadas em Juízo.

Em sede inquisitorial, a testemunha Wellington Veiga da Silva, vulgo “
Estrela
”, menor infrator apontado como participante no delito, registrou que “
por volta das 02h50min do dia 09.03.2017, foi abordado na rua por 04 (quatro) homens em um veículo de marca Fiat, modelo Siena, cor branca, quatro portas; que estava sentado próximo a loja "Compraqui", na companhia de um amigo, indicado como Júnior; que mediante ameaças de morte, os agentes lhes ordenaram que tapassem os olhos;
que apesar disso, reconheceu os acusados Bruno Azevedo Godoy e Mateus “do pisca pisca”
; que foi obrigado, junto com seu amigo, a ficarem no local enquanto os agentes concluíam a ação criminosa nos dois estabelecimentos descritos na denúncia; que foi deixado na porta de casa e ameaçado de morte, caso contasse alguma coisa
”.

Todavia, observa-se que o suposto reconhecimento dos acusados por Wellington Veiga da Silva foi substancialmente desqualificado em Juízo, quando o próprio declarante voltou atrás e afirmou desconhecer o envolvimento dos réus. Com efeito, assevera que mentiu em todas as outras oportunidades em que fora ouvido e o fez pois estava com medo, certificando que sequer estava no local do furto no dia dos fatos.

Nada obstante, o depoimento da testemunha Otair André de Oliveira Júnior, vulgo “
Juninho
”, seguiu a mesma linha, não trazendo confirmações concretas acerca da responsabilidade dos acusados, senão vejamos:

“(...) que não foi ameaçado por Bruno; (...) que não sabe o motivo pelo qual foi envolvido no caso do furto. Dada a palavra ao MP, as suas perguntas respondeu:
que não estava na frente da loja que foi arrombada; que achou uma chave micha na cachoeira; que na época não sabia o que era; que vendeu a chave para Matheus pelo valor de cem reais que Matheus foi quem ofereceu cem reais pela chave
; que falou para as pessoas que estavam ameaçando o declarante se ela não suspeitavam que seriam Matheus e Bruno os autores do furto;
que falou que o material estava com Bruno por causa das ameaças;
que Ramon deu um tapa na cara de Estrela e ele disse que o declarante estava envolvido; que posteriormente Estrela confessou para o delegado que somente mencionou o nome do declarante por que teria sido ameaçado; que viu Ramon desferindo um tapa no rosto de Estrela; que não ficou sabendo que Estrela apontou os autores do furto; (...) que pegou uma carona com Guilherme na sexta-feira de manhã; que na mochila do declarante tinha suas roupas; que Estrela pegou carona junto com o declarante até Celina; que posteriormente Estrela apareceu na casa da ex-mulher da declarante; que Estrela estava com uma sacola com um tênis; que na quarta-feira estava em Vitória e chegou no dia do furto; (...)
que não sabe sobre a conduta de Bruno e Cezar no crime; que não abriu a porta da loja com a chave micha; que estava na casa de sua mãe no dia do furto
. Dada a palavra a Defesa do acusado Bruno, as suas perguntas respondeu: que é conhecido de Bruno; que havia comentários na rua de que Bruno estaria envolvido no furto; que foi dormir por volta das nove, dez horas no dia do furto; que estava acompanhado de Elenilda na madrugada em que aconteceu o furto; que sua ex-mulher se chama Micaela. Dada a palavra a Defesa do acusado Matheus, as suas perguntas respondeu: que não tem muito contato com Matheus; que esteve com Matheus logo depois do roubo; que o padrasto do depoente chamou Matheus para conversar sobre o roubo; que Matheus foi na casa do depoente umas duas semanas após o fato; que Matheus não tinha o costume de ir a Ibitirama; que nunca viu Matheus frequentando festa a noite em Ibitirama; que não sabe onde Matheus mora; que antes da última conversa tinha estado com Matheus uns quatro anos antes; que conheceu Matheus na escola de São José; que tem amizade com Matheus;
que no dia do furto não esteve com Welington
; que esteve com ele na segunda-feira; que o furto aconteceu na quarta-feira; que andava junto com Welington quando morava aqui; (...) que quando aconteceu o furto não morava mais aqui; que morava uns quinhentos metros da casa de Welington; (...) que Bruno não chegou a perguntar ao declarante onde estava a chave; que não foi ameaçado hoje; que não disse que vendeu a chave para Matheus a sete meses atrás;
que vendeu a chave para Matheus há quatro anos; que ficou sabendo do furto na sexta-feira de manhã; que foi Estrela quem contou para o declarante sobre o furto acontecido no ponto de ônibus; que provavelmente tenham desconfiado deles por causa das mochilas.
”

Por sua vez, ao serem ouvidos em Juízo, as vítimas Ramon de Paula Vargas e Wilschardson Mendonça de Paula assim registraram:

Ramon de Paula Vargas

“(...)
que Estrela começou a falar e entregou Juninho
; que segundo Estrela ele não teria ajudado a abrir a loja, mas ficou do lado de fora apenas vigiando;
que inicialmente Juninho negou sua participação, mas acabou confessando
; que em seguida Juninho passou a mencionar outras pessoas;
que Juninho falou sobre a participação de Bruno e Matheus, sendo que estes é que teriam entrado na loja e recolhido os objetos
;
que Estrela confirmou esses fatos
; que eles mencionaram ainda o furto ao trailer que aconteceu no mesmo dia; que eles não comentaram os detalhes sobre o furto do trailer; (...)
que se não mencionou no primeiro depoimento nome dos envolvidos é porque não sabia, senão teria informado
; (...)
que foi Juninho que disse além dele participaram Estrela, Bruno e Matheus
; que Guilherme é um cidadão normal, em quem se pode acreditar; que Guilherme comentou que deu carona para Juninho e Estrela para Guaçuí e que cada um tinha uma mochila;
que pelo fato das mochilas é que Guilherme desconfiou deles e entrou em contato com o declarante.
”

Wilschardson Mendonça de Paula

“(...) que abriram a porta como se tivessem uma chave, pois não foi arrombada (...)
que viu as imagens da câmera de segurança do supermercado JC que fica na mesma rua; que pela filmagem não conseguiu identificar as pessoas, apenas o horário
; que dava para ver uma pessoa abrindo a porta e logo em seguida do outro lado da rua duas pessoas correndo; (...) que dava para ver duas pessoas carregando sacos na volta; (...)
que na sexta-feira à noite chegou um rapaz de nome Guilherme perto do declarante e disse que havia visto Otair e Estrela perto da loja do declarante
; que Guilherme deu carona para Otair e Estrela que estavam carregando duas mochilas pretas pesadas; que foi procurado por Guilherme que disse para o declarante que viu Otair e Estrela perto da loja por volta de uma e quarenta da manhã; (...) que conversou com seu sócio Ramon sobre o acontecido;
que foi conversar com Estrela e Otair, também conhecido como Juninho, e Estrela confessou dizendo que no dia dos fatos estava com Juninho na frente da loja e Juninho teria aberto a porta com urna chave micha;

que logo em seguida Bruno Tatu e Mateus Pisca Pisca atravessaram a rua e entraram na loja; que Estrela disse que ficou vigiando a porta e os outros recolheram as mercadorias;
que Juninho disse ao declarante que as mercadorias tinham ido para Santa Marta; que Juninho propôs ao declarante devolver as mercadorias para não ser denunciado para a polícia; (...) que Bruno disse para o declarante levar Juninho na casa dele e que ele faria com que Juninho desse conta das mercadorias que o declarante retornou e procurou a polícia; que na mesma noite foi furtado o trailer do José Alfredo; que Estrela comentou que nunca viu ninguém abrir um cadeado tão rápido como Juninho que Estrela falou que Juninho abriu os cadeados do trailer e que os quatro furtaram os objetos de lá; que não recuperou nada; que após o fato não houve outro furto no estabelecimento. (...) Dada a palavra a Defesa do acusado Matheus, as suas perguntas respondeu: que confirma o depoimento de folhas 28 dos autos; que não mencionou nada por que não foi perguntado; que a polícia recolheu a filmagem do supermercado; que Guilherme não mencionou os nomes de Bruno, Matheus ou Cezar; (...) que Estrela e Otair não foram forçados a dizer que praticaram o crime; (...) que a mãe de Juninho disse que seu filho já havia sido ameaçado de morte por Bruno.”

Depreende-se, portanto, que o principal elemento que poderia vincular os denunciados à prática dos furtos consistia nas declarações de Wellington Veiga da Silva e Otair André de Oliveira Júnior.

No entanto, referidos testemunhos se revelaram contraditórios, não só entre si, mas também em relação aos demais depoimentos colhidos. De rigor, em juízo, Wellington retratou-se de suas alegações iniciais, negando categoricamente ter presenciado os fatos e informando que apenas prestou seu primeiro depoimento por medo.

Em contrapartida, as vítimas Ramon e Wilschardson não foram capazes de fornecer qualquer informação que pudesse apontar, de maneira segura e inequívoca, a participação dos denunciados nos furtos ocorridos, cingindo-se às versões trazidas por Wellington e Otair extrajudicialmente, que sequer podem ser utilizadas para embasar um édito condenatório (art. 155, CPP).

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
os Senhores José Alfredo de Almeida, Rosângela Maria da Silva, Guilherme Provetti e Célio Roberto de Castro, ao meu sentir, não trouxeram informações relevantes que pudessem auxiliar na identificação dos autores do delito
”.

Tampouco foram colacionados elementos materiais que pudessem confirmar, sem resquício de dúvida razoável, a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, restando, portanto, a negativa de autoria apresentada pelos acusados.

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do acusado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.